Tribunal: TJBA
Processo: 8016495-36.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016495-36.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENATO DE JESUS SILVA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM. CONEXÃO COM O WRIT Nº 8025469-96.2020.8.05.0000. CONVOCAÇÃO. PARTICIPAÇÃO FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE EM RELAÇÃO À PROVA OBJETIVA. IRDR TEMA 14. SEGURANÇA DENEGADA. O impetrante impetrou o Mandado de Segurança nº 8025469-96.2020.8.05.0000 mediante o qual postulou a anulação das questões 51, 63 e 75 e correção da prova discursiva do certame para ingresso na carreira de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB n.º 002/2019, no qual foi deferida a liminar para determinar às autoridades coatoras a correção da prova discursiva e o prosseguimento do impetrante no concurso, inclusive com reserva de vaga. No presente Writ pretende o impetrante a convocação para participar da fase de heteroidentificação e prosseguimento nas demais etapas do certame. Ocorre que no processo conexo foi aplicada a tese firmada no julgamento do IRDR de Tema nº 14, para anular apenas a questão de nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, sendo determinada a reclassificação do impetrante em relação à prova objetiva. Assim, a reclassificação do impetrante após atribuição da nota referente a questão anulada é medida essencial para que se verifique se há direito líquido e certo que ampare a correção da prova e prosseguimento do candidato nas demais etapas do certame, o que justifica a revogação das decisões de ID 16450673 e ID 27096552, e a consequente denegação da segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8016495-36.2021.8.05.0000 em que figura como impetrante, Renato de Jesus Silva e impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REVOGAR as decisões de ID 16450673 e ID 27096552 e DENEGAR A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34